Tribunal: TJBA
Processo: 8018317-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8018317-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: MARIA LEONOR DA COSTA LEAL e outros

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO CONTRA PESSOA IDOSA. ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECIBOS DE QUITAÇÃO DE ALUGUEL SUPOSTAMENTE FALSIFICADOS. DOCUMENTOS APRESENTADOS EM AÇÃO CÍVEL PARA SIMULAR PAGAMENTOS NÃO REALIZADOS. PROVA ORAL JUDICIALIZADA. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS QUE EVIDENCIAM A IRREGULARIDADE DOS RECIBOS E A PARTICIPAÇÃO DA ACUSADA NA DINÂMICA FRAUDULENTA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE RECEBIMENTO PESSOAL DA INTEGRALIDADE DOS VALORES. IRRELEVÂNCIA. TIPO PENAL QUE ABRANGE A OBTENÇÃO DE VANTAGEM ILÍCITA PARA SI OU PARA OUTREM. DOLO EVIDENCIADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. MAJORANTE DO ART. 171, § 4º, DO CÓDIGO PENAL. VÍTIMA IDOSA AO TEMPO DOS FATOS. INCIDÊNCIA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE VALORADA NEGATIVAMENTE COM BASE EM ABUSO DE CONFIANÇA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA NO CASO CONCRETO. FUNÇÕES OPERACIONAIS EXERCIDAS PELA RÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RELAÇÃO FIDUCIÁRIA QUALIFICADA QUE EXTRAPOLE O ARDIL PRÓPRIO DO ESTELIONATO. NEUTRALIZAÇÃO DA VETORIAL. PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. REGIME INICIAL ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Versam os autos sobre recurso de Apelação Criminal interposto por
MARIA LEONOR DA COSTA LEAL
, representada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA, nos autos da Ação Penal nº 8018317-52.2024.8.05.0001, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-la como incursa nas sanções do art. 171, § 4º, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

2. Segundo a denúncia, a apelante teria falsificado cerca de 37 (trinta e sete) recibos de quitação de aluguel, referentes a imóvel de propriedade da vítima Joaquim Barreto de Araújo Neto, locado à empresa Oficina Concórdia Peças Reboques Ltda., simulando a quitação de alugueres não pagos e causando prejuízo global indicado em R$ 765.418,31, no período de 16/06/2019 a 16/06/2022.

3. Inconformada, a Defesa pleiteia a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de insuficiência probatória quanto à autoria, ao dolo e ao recebimento dos valores. Subsidiariamente, requer o afastamento da vetorial negativa da culpabilidade, a fixação da pena-base no mínimo legal e a alteração do regime inicial para o aberto.

II - Questão em discussão

4. As questões postas em discussão no presente apelo consistem em verificar:

i) se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação da apelante pelo crime de estelionato contra pessoa idosa;

ii) se a ausência de prova de que a recorrente tenha recebido pessoalmente a integralidade dos valores indicados na denúncia conduz à absolvição;

iii) se a causa de aumento do art. 171, § 4º, do Código Penal incide no caso concreto, considerada a condição etária da vítima;

iv) se a vetorial negativa da culpabilidade, reconhecida na primeira fase da dosimetria, foi fundamentada de forma concreta e idônea;

v) se, redimensionada
a pena, devem ser alterados o regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III – Razões de Decidir

5. O pleito absolutório não merece acolhimento.

6.

A proteção à pessoa idosa tem amparo constitucional, uma vez que o art. 230, da Constituição Federal, aponta ser dever da família, da sociedade e do Estado amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida
.

7.

No âmbito infraconstitucional foi editada, no Brasil, a Lei nº 8.842/94, que dispõe sobre a política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências, trazendo em seu art. 1º que o objetivo da citada norma é
“assegurar os direitos sociais do idoso, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.”
A proteção da pessoa idosa é reforçada, ainda, pela Lei nº 10.741/03, que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa

8.
Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Depreende-se, assim, que o réu é presumido inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

9. A materialidade delitiva encontra respaldo nos recibos de quitação questionados, na ação cível em que foram apresentados e na prova oral produzida em juízo, a qual demonstrou que os documentos não seguiam o padrão interno da empresa da vítima e serviram para simular a quitação de aluguéis.

10. A autoria também restou suficientemente demonstrada. A vítima afirmou que, no curso da cobrança dos alugueres, surgiram 36 documentos assinados por Maria Leonor
, com datas padronizadas, inclusive recaindo em sábados, domingos e feriados, fora do procedimento ordinário de emissão de recibos. A testemunha
Deya Haack Serafim
relatou ter recebido da própria apelante envelopes contendo recibos relacionados aos aluguéis da Oficina Concórdia, os quais posteriormente encaminhava por orientação de Marcelo Durão, ligado à locatária.

11. As testemunhas Nara Nancy Gentil de Sá, Alberico Sousa Silva e Cilene Gentil de Sá
corroboraram a irregularidade dos documentos, esclarecendo que os pagamentos ordinariamente eram realizados por meios bancários rastreáveis, como Pix, depósitos ou transferências, e que os recibos apresentados não correspondiam ao padrão documental da empresa, tampouco tramitaram pelo setor financeiro regular.

12. A alegação defensiva de ausência de prova de que Maria Leonor tenha recebido pessoalmente a integralidade dos R$ 765.418,31
não conduz à absolvição, uma vez que o art. 171 do Código Penal contempla expressamente a obtenção de vantagem ilícita
“para si ou para outrem”.
Assim, basta a demonstração de que a agente concorreu dolosamente para a fraude destinada à obtenção de vantagem indevida por terceiro, em prejuízo da vítima.

13. A causa de aumento prevista no art. 171, § 4º, do Código Penal incide na hipótese, pois a vítima Joaquim Barreto de Araújo Neto
, nascido em
07/03/1953
, já era pessoa idosa durante todo o período descrito na denúncia, não se exigindo, para a configuração da majorante, que a vítima fosse maior de 70 anos. A idade de 70 anos dizia respeito à antiga regra de procedibilidade do § 5º, IV, do art. 171 do Código Penal, e não à majorante do estelionato contra idoso.

14. Quanto à dosimetria, contudo, assiste razão à Defesa. A sentença valorou negativamente apenas a culpabilidade, sob o fundamento de que a ré teria se valido da confiança depositada pelo empregador para praticar o delito. Todavia, o abuso de confiança somente justifica a exasperação da pena-base quando demonstrado, concretamente, que a relação fiduciária explorada pelo agente extrapolou o ardil ordinariamente inerente ao estelionato.

15. No caso, a prova oral indicou que a recorrente exercia funções predominantemente operacionais, voltadas ao atendimento de clientes em obras, sem atribuição formal de gestão financeira, recebimento de valores ou emissão de recibos de quitação. Ademais, parte dos documentos questionados teria sido emitida ou utilizada após o encerramento do vínculo empregatício, circunstância que enfraquece a tese de abuso de confiança funcional qualificado.

16. Assim, a manutenção da vetorial negativa da culpabilidade, com base apenas em referência genérica à confiança depositada pelo empregador, implicaria valorar novamente elemento que, no caso concreto, confunde-se com o próprio ardil utilizado para a prática do estelionato. Impõe-se, portanto, a neutralização da referida circunstância judicial, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

17. Afastada a única circunstância judicial desfavorável, a pena-base deve ser fixada em
01 (um) ano de reclusão
e
10 (dez) dias-multa
. Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes, a reprimenda permanece inalterada. Na terceira fase, mantida a incidência da causa de aumento do art. 171, § 4º, do Código Penal, no patamar aplicado na sentença, a pena definitiva passa a ser de
02 (dois) anos de reclusão
e
20 (vinte) dias-multa
.

19. Em consequência, redimensionada a pena e afastada a única vetorial negativa, mostra-se cabível a fixação do
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo Juízo da Execução, diante do preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal.

IV - Dispositivo

20
.
Recurso de Apelação CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO,
para neutralizar a vetorial negativa da culpabilidade, redimensionando a pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão e 22 (vinte e dois) dias-
multa para 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, fixar o regime inicial aberto e substituir a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito
s, mantida, no mais, a condenação da apelante pela prática do delito previsto no art. 171, § 4º, do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
8018317-52.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
MARIA LEONOR DA COSTA LEAL
e como apelado o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, , em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data de inclusão no sistema.

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça